Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL e processual penal. Apelação criminal. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INÁPLICÁVEL. CRIME QUALIFICADO. EXPRESSIVO PREJUÍZO À VÍTIMA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, situações não verificadas na situação dos autos. 1.1 In casu, a prática de furto qualificado, somada ao expressivo prejuízo ocasionado à vítima e à multirreincidência do acusado, obstam a aplicação do referido princípio.
2. Recurso conhecido e desprovido.